Tribunal: TJDFT
Processo: 0722595-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722595-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PVN APOIO A EDUCACAO A DISTANCIA - LTDA AGRAVADO: ALS GESTAO DE IMOVEIS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por PVN APOIO A EDUCAÇÃO A DISTANCIA - LTDA., contra a decisão exarada pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão contratual c/c inexigibilidade de valores e consignação de chaves (Proc. 0717360-29.2023.8.07.0001), ajuizada contra ALS GESTÃO DE IMÓVEIS LTDA., que indeferiu a tutela de urgência para consignação das chaves do imóvel locado, nos seguintes fundamentos: Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", o que não se subsume à hipótese dos autos. No caso, nesse momento processual, não há verossimilhança do alegado. Isso porque não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. Ademais, a tutela de urgência pretendida possui natureza satisfativa e só será devida caso confirmado o direito da parte autora à rescisão contratual, o que não restou evidenciado, num juízo de cognição sumária. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, determino a realização da audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do NCPC a ser realizada pelo 1o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - NUVIMEC. (...) Cite(m)-se o(s) réu(s) (...) (ID 158494015 – autos originários – g.n.). Nas razões recursais (ID 47619674), a agravante/locatária narra que, em 30/12/2022, a locadora/agravada se recusou injustificadamente a receber as chaves do imóvel, já desocupado. Sustenta que “é de direito potestativo de qualquer locatário consignar as chaves em juízo, caso haja a imotivada recusa do locador em pronto recebê-las, notadamente quando o imóvel já se encontra devidamente desocupado”. Pontua que “caso o locador tenha débitos a serem cobrados: tais como aluguéis, impostos ou taxas, deverá fazê-lo em ação judicial própria para tal, não lhe sendo permitido condicionar isso à devolução das chaves”. Em relação à liminar, a agravante argumenta que a probabilidade do direito invocado está bem demonstrada nas razões recursais e o perigo da demora se caracteriza na necessidade de “encerrar em definitivo suas atividades, o que prejudicaria seus empregados e a coletividade como um todo”. Por fim, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a decisão concessória. Preparo em dobro recolhido e apresentado, por ser posterior à interposição do recurso (ID 47715427/ 47715430). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Não obstante os argumentos expostos pela agravante, acertada se mostra a decisão recorrida. Sobre a matéria, o art. 539 do Código de Processo Civil dispõe que, “nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida”. E o art. 335 do Código Civil estabelece as hipóteses para uso da consignação em Juízo: Art. 335. A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Sobre as locações de imóveis urbanos, o art. 67, inciso I, da Lei 8.245/1991[3] permite a consignação das chaves em Juízo, para fins de liberação de responsabilidade do locatário, no caso de recusa indevida do locador ao seu recebimento. A existência de débitos pendentes ou a necessidade de reparos e consertos no imóvel não são óbices para o recebimento das chaves, tampouco podem ser considerados como justo motivo para a recusa. Isto porque eventual reparação a ser suportada pela locatária pode ser reivindicada através da via procedimental adequada. Nesse sentido, eis precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO DO AGI. ROL TAXATIVO. REJEITADA. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. ENTREGA DO IMÓVEL NO ESTADO EM QUE FOI LOCADO. RECUSA. RESCISÃO DO CONTRATO. DATA DO COMPARECIMENTO DO LOCATÁRIO NO ESCRITÓRIO DA IMOBILIÁRIA PARA ENTREGA DAS CHAVES. 1. Em se tratando de decisão interlocutória que resolve parcialmente o mérito, mostra-se cabível a interposição do agravo de instrumento com o intuito de impugná-la, conforme dispõe o art. 1.015, inciso II, do CPC. 2. Ainda que constitua dever do locatário, finda a locação, restituir o imóvel no estado em que se encontrava no início da relação locatícia, eventuais prejuízos ocasionados pelo locatário no imóvel não constituem justa recusa para obstar a entrega do bem, tampouco para servir de pretexto para o recebimento de aluguéis após a desocupação do imóvel. 3. Não há que se falar em litigância de má-fé se as partes se limitaram a deduzir pretensão e formular defesa nos autos, não configurando quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1648909, 07122205120228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 3/2/2023). Todavia, in casu, não está evidenciada a recusa injustificada do locador ao recebimento das chaves. Consta apenas uma declaração unilateral firmada pela agravante/locatária nesse respeito (ID 47619682 - Pág. 31/32). Não há qualquer tipo de notificação do locador sobre a pretensão à devolução das chaves e rescisão antecipada do contrato de locação, muito menos a manifestação de sua recusa. Portanto, persistem os fundamentos da decisão agravada, sobre a necessidade de dilação probatória, em especial, para aferir se, deveras, houve recusa indevida ao recebimento das chaves, as quais deverão ser comprovadas na origem, por ser providência incompatível com o rito do agravo de instrumento. Desta forma, não há como admitir, em sede de tutela de urgência, a imediata consignação das chaves do imóvel em Juízo, sem o devido contraditório, em razão de possível abandono do imóvel. Outrossim, não há o perigo de dano. Primeiro, a alegação da agravante de que está encerrando em definitivo suas atividades e a recusa no recebimento das chaves do imóvel “prejudicaria seus empregados e a coletividade como um todo” não está comprovada nos autos. Segundo, caso constatada a recusa indevida ao recebimento das chaves, a princípio, a locatária ficaria liberada dos efeitos da mora, independentemente da consignação das chaves em Juízo, nos termos do art. 400 do Código Civil[4]. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo-se a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-se o envio de informações. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 13 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 67. Na ação que objetivar o pagamento dos aluguéis e acessórios da locação mediante consignação, será observado o seguinte: I - a petição inicial, além dos requisitos exigidos pelo art. 282 do Código de Processo Civil, deverá especificar os aluguéis e acessórios da locação com indicação dos respectivos valores; [4] Art. 400. A mora do credor subtrai o devedor isento de dolo à responsabilidade pela conservação da coisa, obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la, e sujeita-o a recebê-la pela estimação mais favorável ao devedor, se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o da sua efetivação.